Tribunal: STF
Processo: ARE 1361744
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 80, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ARTIGO 37, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROFESSOR E TRADUTOR E INTÉRPRETE DA LINGUAGEM DE SINAIS (LIBRAS). NATUREZA TÉCNICA DO CARGO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. 1. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a regra no serviço público é a impossibilidade de acumulação de cargos; todavia, o inciso XVI do artigo 37 excepciona as seguintes hipóteses, desde que haja compatibilidade de horários: (a) dois cargos de professor; (b) um cargo de professor e outro cargo técnico ou científico; (c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 2. O Superior Tribunal de Justiça o STJ concluiu pela natureza técnica do cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais, possibilitando o seu exercício concomitante com o cargo de Professor, nos termos do artigo 37, inciso XVI, alínea "b", da Constituição Federal. 3. Inexiste qualquer óbice à acumulação dos cargos públicos de Professora (40 horas semanais) e de Tradutora e Intérprete de Linguagem de Sinais (20 horas semanais), considerando-se o atributo da tecnicidade deste último.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 100, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 37, XVI, ‘b’, do Texto Constitucional. Nas razões recursais, sustenta-se, que: 



    “No caso dos autos, alega o impetrante que o cargo de e tradutor e intérprete de libras possui natureza técnica por ser "aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau" (RMS 42.392/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/03/2015), sendo possível sua cumulação com o de professor.” (eDOC 110, p. 4).



    Aduz-se, que:



     “Pelo acordão 1136/2008-TCU-1ªC, tem-se que o cargo técnico, para fins de acumulação, é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional. Além disso, pelo acordão 1347/2007-TCU-2ªC, tem-se que o cargo técnico ou científico, que possibilitaria a excepcionalidade da percepção cumulativa por professores, refere-se a cargo que requeira a aplicação de conhecimentos científicos ou artísticos obtidos em nível superior de ensino. O STF excluiu dessa definição 'os cargos e empregos de nível médio, cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou nenhuma complexidade'.” (eDOC 110, p. 5)



     



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região negou seguimento ao recurso, quanto à discussão acerca dos juros e correção monetária, à luz do tema 810 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que “a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo.” (eDOC 157, p. 2), e, ainda, que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que a parte recorrida faz jus à acumulação dos cargos de professor e de tradutor de intérprete de libras. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: (eDOC 81, pp. 3/4)



    “Depreende-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a regra no serviço público é a impossibilidade de acumulação de cargos; todavia, o inciso XVI do artigo 37 excepciona as seguintes hipóteses, desde que haja compatibilidade de horários: (a) dois cargos de professor; (b) um cargo de professor e outro cargo técnico ou científico; (c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. No que concerne à exceção prevista na alínea "b" do inciso XVI do referido dispositivo constitucional, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o cargo técnico "é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau" (RMS 42.392/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/03/2015). Em relação à situação específica dos autos, o STJ concluiu pela natureza técnica do cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais, verbis: 



    (...)



    Desse modo, não vejo razões para reformar a sentença, na medida em que inexiste qualquer óbice à acumulação dos cargos públicos de Professora (40 horas semanais) e de Tradutora e Intérprete de Linguagem de Sinais (20 horas semanais), considerando-se o atributo da tecnicidade deste último. Portanto, nega-se provimento ao apelo da parte ré e à remessa oficial. 



    (...)."



    Desta forma, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Acumulação de cargos. Professor e oficial de justiça. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE-AgR 1.104.168, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.6.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE-AgR 919.535, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2018) 



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 964913, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4.05.2016; RE 1.171.250, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7.11.2018; RE 1.171.252, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 7.11.2018; e RE 1.167.403, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2018. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente